Tribunal: TJMT
Processo: 1042260-52.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042260-52.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO VALERIO RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 761.597.010-53 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GRATUIDADE. INAPLICABILIDADE
DO ART. 40 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 E DO ART. 49 DA RESOLUÇÃO N. 1.000/2021
DA ANEEL
.
HIPÓTESES NORMATIVAS
NÃO DEMONSTRADAS
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor que alega ter recebido imóvel da prefeitura de Várzea Grande/MT, destinado à moradia de baixa renda, mas teve negada pela concessionária de energia elétrica a instalação gratuita do padrão de entrada. Pleiteia a gratuidade da ligação de energia e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se o apelante tem direito à instalação gratuita do padrão de entrada de energia elétrica com base nas resoluções da ANEEL e definir se houve ato ilícito que enseje a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de dialeticidade recursal é afastada quando as razões de apelação atacam de forma clara os fundamentos da sentença, permitindo a compreensão das teses suscitadas, inclusive no tocante às provas e fundamentos jurídicos invocados.

O cerceamento de defesa não se configura quando os documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, e a controvérsia envolve matéria eminentemente técnica e documental.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 estabelece que os custos com o padrão de entrada e demais equipamentos são, em regra, de responsabilidade do consumidor, sendo excepcionados apenas os casos previstos no art. 40, os quais não se aplicam ao caso concreto.

A gratuidade prevista no art. 49 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 é restrita a domicílios rurais, não abrangendo o imóvel urbano do apelante, ainda que este esteja inscrito no
CadÚnico
.

A negativa da concessionária baseou-se em exigência regulamentar relativa à adequação técnica da instalação interna, não se caracterizando como ato ilícito nem violação ao dever de fornecimento, inexistindo abuso ou arbitrariedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade na instalação do padrão de entrada prevista
no art. 49 d
a Resolução ANEEL nº 1.000/2021 aplica-se exclusivamente a domicílios rurais, não se estendendo a imóveis urbanos, ainda que destinados à população de baixa renda.

Não há cerceamento de defesa quando a causa pode ser decidida com base em prova
documental suficiente e a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou técnica.

A negativa da concessionária fundada em normas regulamentares da ANEEL não configura ato ilícito nem enseja dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 40; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 49.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente,
se
m condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante afirma que a sentença afastou a produção de provas solicitada anteriormente, fato que configuraria cerceamento de defesa. Sustenta que requereu a realização de audiência para esclarecer sua situação econômica e demonstrar que preencheria os requisitos da Resolução ANEEL para receber gratuitamente o padrão de entrada e a ligação de energia elétrica.

Alega que a decisão antecipou o julgamento sem apreciar o pedido de oitiva, o que teria comprometido a ampla defesa.

Argumenta que os fundamentos utilizados pelo juízo não condizem com a realidade fática, porque teria
sido
ignorado o art
igo
49 da Resolução
1.000/2021
da
ANEEL que prevê gratuidade quando o consumidor comprova inscrição regular no
CadÚnico
, renda familiar adequada e atualização cadastral dentro do prazo.

Registra que juntou aos autos comprovantes que enquadram sua família nos critérios exigidos, o que demonstra direito ao fornecimento sem custos.

Aponta ainda que a conduta da
C
oncessionária violou direitos fundamentais do consumidor e provocou dano moral indenizável, pois afront
a
sua dignidade ao negar o acesso indispensável a serviço essencial.

Diz que
a prova documental e a interpretação das normas evidenciam negligência da
apelad
a e justificam a reforma integral da sentença, com reconhecimento do direito à ligação gratuita e à compensação pecuniária pelos prejuízos experimentados.

Por fim, insiste na nulidade da decisão por falta de instrução mínima e pede o retorno do processo à primeira instância para realização da audiência solicitada.

Em
contrarrazões,
a apelada
a
rgui
que
o Recurs
o não deve ser conhecid
o
porque o apelante não impugno
u
os fundamentos específicos da sentença, prática que fer
e
o princípio da dialeticidade previsto no art
igo
932, III, do CPC.

D
efende a manutenção integral da decisão,
justific
ando que sua responsabilidade se limita ao ponto de entrega e que o consumidor deve arcar com a adequação técnica, conservação e segurança das instalações internas.

Fundamenta sua posição nos art
igo
s 15, 166 e 167 da Resolução Normativa
n.
414/2010 da ANEEL, que definem a obrigação do usuário quanto ao padrão de entrada e às instalações internas.

A
duz
que não houve falha na prestação do serviço e que inexistem elementos que desconstituam a presunção de legitimidade dos relatórios técnicos produzidos pela empresa, documentos submetidos à fiscalização da agência reguladora.

Assever
a que eventuais problemas resultariam de inadequações internas do próprio consumidor, o que afasta qualquer responsabilidade da
C
oncessionária, conforme art
igo
14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, requer
o não provimento do Recurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O apelante articulou razões capazes de permitir a compreensão das matérias impugnadas, inclusive quanto às provas que entende necessárias
à solução da controvérsia
e aos fundamentos jurídicos aplicados, sobretudo quanto à verificação de seu pre
tenso direito à instalação gratuita do padrão de energia na sua residência, sustentando ainda ter direito a danos morais
.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante afirma que a sentença afastou a produção de provas solicitada anteriormente, fato que configura cerceamento de defesa. Sustenta que requereu a realização de audiência para esclarecer sua situação econômica e demonstrar que preenche os requisitos da Resolução ANEEL para receber gratuitamente o padrão de entrada e a ligação de energia elétrica. Alega que a decisão antecipou o julgamento sem apreciar o pedido de oitiva, o que teria comprometido a ampla defesa.

Infere-se dos autos a suficiência d
os

documentos
para solução d
o litígio
, sendo que
o art
igo
355, I, do CPC autoriza
o
julgamento quando inexistir necessidade de outras provas
, principalmente porque
o debate concentra-se em matéria técnica e documental sobre responsabilidade pelo padrão de entrada e inexistência de ato ilícito, não
envolvendo
fatos cuja comprovação dependa de oitiva das partes.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O autor/apelante ajuizou a presente demanda sob a alegação de que recebeu imóvel da prefeitura de Várzea Grande, desti
nado a moradia de baixa renda, mas lhe foi negada a instalação do padrão de energia elétrica pela empresa ré. Busca a ligação gratuita do medidor e indenização p
or danos morais.

A lide foi julgada improcedente.

A
Resolução ANEEL n
.
414/2010 estabelece, com clareza, que
os custos com
o padrão de entrada, medidor e demais equipamentos c
ompet
em ao consumidor, salvo hipóteses específicas previstas no art
igo
40, que não encontram respaldo no caso concreto.

Confira-se:

“Art. 40.

A

distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada:

I –
mediante
extensão de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 kV; ou

II –
em
tensão inferior a 2,3 kV, ainda que seja necessária a extensão de rede em tensão igual ou inferior a 138 kV.
(
Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).”

Os documentos juntados não demonstram situação
que preencha os requisitos previstos no artigo acima transcrito
, nem condição técnica que autorize a obrigação gratuita da
C
oncessionária.

O apelante invoca o art
igo
49 da
Resolução n. 1.000/2021 da
ANEEL e sustenta que sua inscrição no
CadÚnico
justificaria a gratuidade. Contudo,
referida hipótese legal destina-se exclusivamente a imóveis rurais, como segue:

“Art. 49. O consumidor, com fundamento no Decreto nº 7.520, de 8 de julho de 2011, tem direito à instalação gratuita do padrão de entrada, do ramal de conexão e das instalações internas da unidade consumidora, desde que pertença a um dos seguintes grupos:

(...)

II -
domicílios
rurais
com ligações monofásicas ou bifásicas, destinados a famílias de baixa renda e que atendam as seguintes condições:

a) o consumidor deve pertencer a uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal –
CadÚnico
;”

A
documentação técnica da
C
oncessionária goza de presunção de legitimidade auditada pela ANEEL e não houve demonstração de defeito na prestação do serviço ou violação ao dever de fornecimento até o ponto de entrega. Nada indica recusa arbitrária ou prática abusiva. Ao contrário, a negativa decorreu da necessidade de adequação da instalação interna e do padrão de entrada, conforme normas de segurança.

A
ssim, inexistiu
ato ilícito, pois a
C
oncessionária apenas observou exigência regulamentar
e o
impasse administrativo
não ultrapassa o campo de desconforto natural do processo de ligação e não viola direito da personalidade.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e deixo de majorar a verba honorária, uma vez que não foi fixada na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026